Tribunal: TJES
Processo: 5033281-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033281-49.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ERICK DIOGO PAULUCIO GOMES

RECORRIDO: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGADO CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, diante da negativação promovida por operadora de plano de saúde. Alegou que o contrato havia sido cancelado antes da geração do débito cobrado.

2.A sentença reconheceu a ausência de comprovação de cancelamento regular e tempestivo, considerando legítima a cobrança proporcional e consequente negativação do nome do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança e a negativação realizadas por operadora de plano de saúde após alegado pedido de cancelamento do contrato configuram ato ilícito indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada na fase de conhecimento não comprova a efetivação regular e tempestiva do cancelamento contratual. Print eletrônico desacompanhado de autenticação e ausência de resposta formal da operadora não se prestam como prova inequívoca.

5.A juntada de novos documentos apenas em fase recursal não é admitida, salvo justo impedimento ou fato superveniente, o que não restou demonstrado.

6.Ainda que considerado o e-mail juntado, o próprio conteúdo informa que o cancelamento não foi processado integralmente, resultando em cobrança proporcional de abril/2023, paga tardiamente pelo autor.

7.A negativação se deu em razão de inadimplemento de cobrança legítima, não se configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Não há responsabilidade civil a ser reconhecida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“A negativação decorrente de débito legítimo, mesmo após alegado pedido de cancelamento contratual não comprovado de forma regular e tempestiva, não configura ato ilícito nem enseja responsabilidade civil por danos morais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5033281-49.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ERICK DIOGO PAULUCIO GOMES

RECORRIDA: PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE

JUÍZA SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL
RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGADO CANCELAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO LEGÍTIMO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, diante da negativação promovida por operadora de plano de saúde. Alegou que o contrato havia sido cancelado antes da geração do débito cobrado.

2.A sentença reconheceu a ausência de comprovação de cancelamento regular e tempestivo, considerando legítima a cobrança proporcional e consequente negativação do nome do autor.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança e a negativação realizadas por operadora de plano de saúde após alegado pedido de cancelamento do contrato configuram ato ilícito indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada na fase de conhecimento não comprova a efetivação regular e tempestiva do cancelamento contratual. Print eletrônico desacompanhado de autenticação e ausência de resposta formal da operadora não se prestam como prova inequívoca.

5.A juntada de novos documentos apenas em fase recursal não é admitida, salvo justo impedimento ou fato superveniente, o que não restou demonstrado.

6.Ainda que considerado o e-mail juntado, o próprio conteúdo informa que o cancelamento não foi processado integralmente, resultando em cobrança proporcional de abril/2023, paga tardiamente pelo autor.

7.A negativação se deu em razão de inadimplemento de cobrança legítima, não se configurando ato ilícito ou falha na prestação do serviço. Não há responsabilidade civil a ser reconhecida.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
“A negativação decorrente de débito legítimo, mesmo após alegado pedido de cancelamento contratual não comprovado de forma regular e tempestiva, não configura ato ilícito nem enseja responsabilidade civil por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida
movida por

ERICK DIOGO PAULUCIO GOMES

em face de
PASA PLANO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO APOSENTADO DA VALE
, na qual a parte autora narra, brevemente, que, em 18/04/2023, realizou o cancelamento do plano de saúde que possuía junto a requerida; não possuía qualquer pendência junto a ré na data de cancelamento do plano; após o cancelamento recebeu comunicado do SERASA acerca da negativação inserida em seu nome pela ré quanto ao débito de R$ 1.473,48; a data de vencimento da dívida é posterior ao momento em que realizou o cancelamento do plano. Requer, ao final, a declaração de inexistência de débito, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 9815387), que
julgou improcedente
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9815389), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto faz
jus
a indenização por danos morais. Na ocasião, reforça o argumento de que no ato do cancelamento não possuía nenhum débito perante a ré. Requer, ainda, a juntada de documento novo, no qual afirma que a requerida assumiu a existência de cobrança indevida.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9815404.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 11079475 e 11079477.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Deixo de apreciar a impugnação à gratuidade de justiça, uma vez que o preparo recursal foi devidamente recolhido.

No mérito, o recurso
não merece provimento
.

A controvérsia gira em torno da alegada inexistência de débito com a operadora de plano de saúde ré, em razão de suposto cancelamento contratual realizado em 18/04/2023, o qual teria tornado indevida a cobrança de valores posteriores, culminando em negativação no cadastro de inadimplentes. Requer o recorrente, por consequência, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Contudo, razão não lhe assiste.

Como bem fundamentado na sentença, a relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à responsabilidade objetiva na prestação de serviços. No entanto,
a responsabilização do fornecedor pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor
, nos termos do art. 14, §3º, inciso II, do CDC — o que se verifica no presente caso.

Apesar da alegação de que teria solicitado o cancelamento do plano em abril/2023, o autor não apresentou, na fase de conhecimento, qualquer comprovação robusta de que o cancelamento foi formalizado de forma regular e eficaz junto à operadora. O único documento apresentado (ID 9815393) consiste em mera imagem (“print”) da tela de dispositivo eletrônico, sem indicação segura de autenticidade, origem (site oficial ou não) ou confirmação da efetiva conclusão do pedido.

Ademais, a tentativa de reforçar a tese autoral apenas na fase recursal, mediante juntada de e-mail e boleto (IDs 9815394, 9815395 e seguintes), não pode ser acolhida, pois configura inovação vedada, por ausência de demonstração de justo impedimento ou fato superveniente que justificasse sua apresentação apenas neste momento (CPC, art. 1.014; CPC, art. 336).

De todo modo, ainda que se considere, em reforço argumentativo, o conteúdo do e-mail juntado, observa-se que a própria comunicação reconhece que o cancelamento não foi integralmente processado em tempo hábil, sendo expressamente informada a geração proporcional de cobrança referente ao mês de abril/2023. Tal valor foi inclusive pago pelo próprio autor em 24/06/2023 (ID 9815403), demonstrando ciência da cobrança e ausência de quitação no vencimento.

Nesse contexto, a negativação promovida pela operadora se deu em decorrência de inadimplemento regular, inexistindo qualquer ato ilícito, falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual por parte da ré. O exercício do direito de cobrança e a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, quando fundado em débito legítimo, não configura ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por danos morais (art. 186 do CC e entendimento pacífico do STJ).

Assim, não há nexo de causalidade entre conduta da ré e eventual abalo experimentado pela parte autora, tampouco prova de ato ilícito, o que afasta por completo a responsabilidade civil.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)